Tribunal: STF
Processo: HC 248098
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Joao Victor Duarte Moreira e outros em favor de Ana Geovanda Mourao Cavalcante contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental contra decisão que manteve a prisão preventiva da paciente, no RHC 199.617/CE.



    Colho a ementa do ato coator: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DISPENSA DE LICITAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos (e-STJ Fl.1823) 



    3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 



    4. Agravo regimental não provido”.



    A defesa afirma não haver “razão para a manutenção da custódia preventiva da Paciente, especialmente considerando sua exoneração do cargo público, (...) feito a pedido da própria Paciente tão logo foi cumprido o mandado de prisão”, o que evidencia que a “a ora Paciente não representa ameaça à ordem pública ou econômica, uma vez que a justificativa para sua prisão estava anco



    Enfatiza que “a Paciente está detida desde a data em que foi cumprido o mandado de prisão, totalizando exatamente 232 dias. Essa situação resulta em um constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção, sem justificativa real. No contexto do caso em análise, existem outros meios que poderiam ser adotados para garantir a observância e proteção dos riscos relacionados aos fatos imputados à Paciente” (p. 17).



    Argumenta que, em vez da prisão, poderia-se “fixar, por exemplo, o comparecimento mensal da Paciente em Juízo para justificar suas atividades, afastamento de suas funções públicas, oque já esta definido, ou até mesmo a incomunicabilidade com os demais acusados” (p. 21).



    Salienta ainda que “a Paciente é primária e sem qualquer antecedente penal, sendo este processo o único a que respondeu ao longo de toda a sua vida” e ressalta que ela “mantém emprego fixo e residência fixa” e que “os crimes capitulados na denúncia (art. 2º da Lei 12.850/2013; Art. 337-F 172 e 288 ambos do Código Penal) são crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, de forma que a Paciente, em liberdade, já exonerada da função de coordenadora do CREDE 1, não põe em risco a ordem pública ou ainda a regular instrução do feito em epígrafe” (p. 22).



    Requer seja concedida “medida liminar, para o fim de CONCEDER A LIBERDADE a ora Recorrente”. 24).



    A Procuradoria-Geral da República opina pela extinção do writ sem resolução de mérito ou pela denegação da ordem. (eDOC 13)



    É o relatório.



    Decido.



    Colho a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente:



    “2 - Da necessidade da decretação de prisão preventiva:



    Com vista aos autos, em face de tudo quanto foi apurado e exposto acima, a Autoridade Policial, sob a chancela do Ministério Público entende pela necessidade da custódia preventiva de Raimunda Aldemir Veras Mourão, Ana Geovanda Mourão Cavalcante, Thiago Veras Mourão Freire e Claudio Marcos de Sousa.



    (...)



    Em suma, a decretação da medida cautelar exige, de forma cumulativa, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria - fumus commissi delicti -, a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado - periculum libertatis. Sem esses elementos já consagrados na doutrina e na jurisprudência, a custódia cautelar se constitui em intolerável antecipação de sua culpabilidade, atentando frontalmente contra o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    In casu, o fumus commissi delicti encontra-se sobejamente demonstrado em desfavor de Raimunda Aldemir Veras Mourão, Ana Geovanda Mourão Cavalcante, Thiago Veras Mourão Freire e Claudio Marcos de Sousa através da apresentação de vasto material probatório que fora colhido em exaustiva investigação. A Autoridade Policial da Delegacia de Combate à Corrupção logrou êxito em demonstrar, neste primeiro momento, que os investigados integravam organização criminosa destinada, predominantemente, a praticar diversas fraudes em licitação através de Dispensa e Cartas Convites na Secretaria de Educação do Estado do Ceará, com a finalidade de desviar dinheiro público e posteriormente transformá-los de origem lícita.



    As investigações demonstram, ab initio, que o grupo estabeleceu a Empresa Cláudio Marcos de Sousa Eireli, sob a gestão de Thiago Veras, com o único propósito de participar e vencer as dispensas de licitação na SEDUC. É importante ressaltar que essa empresa não participava de certames em outros órgãos. Eles se aproveitaram dos cargos de direção ocupados por Raimunda Aldemir Veras Mourão e Ana Geovanda Mourão Cavalcante para garantir sua vitória em mais de 118 certames desde 2019 até 2023.



    Da mesma forma, se vislumbra a presença do periculum in libertatis, eis que os fatos atribuídos à eles se revelam especialmente graves, praticados no âmbito de organização criminosa complexa, bem estruturada, com divisão de tarefas, agravando-se ainda mais pelo fato de haver agentes públicos envolvidos no caso, o que atinge frontalmente a administração e credibilidade do poder do Estado, circunstância que aponta para a necessidade e imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva.



    Desse modo, o Poder Judiciário deve agir de forma enérgica para desestruturar o aludido grupo, evitando, assim, a prática de novos ilícitos penais, sobretudo, quando se denota que os representados retiram do crime uma forma de subsistência, o que demonstra a gravidade concreta de suas condutas perante a sociedade e autoriza a decretação da constrição preventiva, como forma de garantir a ordem pública, sobretudo, evitando a ocorrência de novos delitos.



    No escólio de Júlio Fabbrini Mirabete, ad litteris:



    (...)



    Nesse cenário probatório, é evidente que a liberdade de Raimunda Aldemir Veras Mourão, Ana Geovanda Mourão Cavalcante, Thiago Veras Mourão Freire e Claudio Marcos de Sousa deixaria latente a falsa noção da impunidade e serviria de estímulo para idêntica conduta, fazendo avançar a indignação que os crimes dessa natureza vêm gerando na sociedade como um todo. Daí porque inevitável a conclusão sobre a necessidade da custódia para acautelar a ordem pública.



    (...)



    Desse modo, a custódia provisória dos representados acima não estão embasadas tão-somente em meras suposições de risco à garantia da ordem pública ou na gravidade em abstrato do delito. Ao contrário!



    Foi identificada a periculosidade, o qual se associaram de maneira perene cometendo diversos crimes razão pela qual não podemos fechar os olhos para a conduta delitiva praticada, devendo o Estado, de igual modo, aplicar uma medida deveras vigorosa, capaz de conter o cometimento de novos delitos.



    (...)



    Melhor sorte não socorre aos investigados por possuírem condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, eis que não têm o condão de, por si só, garantir a liberdade se há nos autos elementos hábeis a recomendar a decretação da custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Também não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6°, do Código de Processo Penal. 



    Diante do exposto, pelos fundamentos acima alinhados, em consonância ao pleito ministerial, decreto a custódia preventiva de Raimunda Aldemir Veras Mourão, Ana Geovanda Mourão Cavalcante, Thiago Veras Mourão Freire e Claudio Marcos de Sousa com o escopo de garantir a ordem pública e econômica, sobretudo para evitar a reiteração criminosa, o que faço com supedâneo nos arts. 311 e 312 do Código de Ritos Penais. 



    Expeça-se o competente Mandado de Prisão” (eDOC 9, pp. 80-83)



    Colho também trecho do acórdão do Tribunal de Justiça do Ceará - TJCE, que indeferiu a ordem de habeas corpus, mantido pelo STJ:



    “No caso ora analisado, percebe-se que o juiz de primeiro grau não baseou sua decisão em meras ilações abstratas, mas elencou os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva, demonstrando, assim, a necessidade da garantia da ordem pública, em razão da paciente Ana Geovanda Mourão Cavalcante, servidora da Secretaria de Educação do Estado do Ceará, Coordenadora da CREDE 1, encarregada de monitorar e fiscalizar os processos licitatórios dos setores sob sua responsabilidade.



    O modus operandi empregado pela sobredita organização criminosa para praticar diversas fraudes em licitação através de Dispensa e Cartas Convites na Secretaria de Educação do Estado do Ceará, com a finalidade de desviar dinheiro público e posteriormente legalizar sua origem lícita, isso a pelo menos quatro anos, (2019 a 2023) era tão bem articulado que tiveram o cuidado de nos contratos firmados com a VMF Construções e Serviços, colocarem Ana Geovanda como a parte contratante, porém, quando os contratos eram realizados com outras empresas não envolvidas no provável esquema criminoso, a servidora Raimunda Aldemir quem assinava os contratos, figurando seu nome como a contratante.



    Trata-se, pois, de esquema criminoso muito bem articulado com o fito de ludibriar a justiça.



    Assim, resta demonstrado que há elementos nos autos da prática reiterada, em tese, da conduta da paciente em fraudes a licitações e lavagem de capitais, com inequívoco prejuízo à população do município de Maracanaú, totalizando o valor de R$ 3.035.916,99 (três milhões trinta e cinco mil novecentos e dezesseis reais e noventa e nove centavos).



    Evidentemente, solta a paciente irá interferir de forma direta para inviabilizar a coleta de depoimentos e destruição de documentos que ainda não foram apreendidos na execução das medidas cautelares.



    Ademais, o fato de ter pedido exoneração do cargo de confiança que ocupava, na verdade se trata de antecipação de uma consequência que seria natural após a apuração dos fatos.



    Assim, conforme consignado pelo d. Magistrado de piso, o periculum libertatis se apresenta configurado, eis que os fatos foram praticados no âmbito de organização criminosa complexa, bem estruturada, com divisão de tarefas, agravando-se ainda mais pelo fato de haver agentes públicos envolvidos no caso, o que atinge frontalmente a administração e credibilidade do poder do Estado” (eDOC 25, pp. 51-52).



    A paciente está presa pela prática de crime de fraude ao processo licitatório, mediante organização criminosa e lavagem de dinheiro, no exercício de seu cargo.



    Constata-se dos trechos destacados que o Juízo lançou mão de argumentação específica, considerando as circunstâncias do caso concreto, constatando a presença de elementos nos autos da prática reiterada da conduta da reclamante em fraudes a licitações e lavagem de capitais, ressaltando-se ainda que a reclamante integra complexa organização criminosa.



    Dessa forma, nos limites da cognição da via eleita, não se constata qualquer teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão reclamada.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente